Tribunal: TJSP
Processo: 2214069-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Marília – Decisão que homologou o pedido de desistência da ação em relação ao coexecutado, sem condenação na verba honorária - Pretendido arbitramento dos honorários advocatícios - Contudo, no caso dos autos, o Município requereu a desistência da ação em razão da ilegitimidade passiva superveniente do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Marília – Decisão que homologou o pedido de desistência da ação em relação ao coexecutado, sem condenação na verba honorária - Pretendido arbitramento dos honorários advocatícios - Contudo, no caso dos autos, o Município requereu a desistência da ação em razão da ilegitimidade passiva superveniente do coexecutado, que registrou o compromisso de compra e venda do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis após o ajuizamento da execução fiscal - Hipótese em que o Município não deu causa ao ajuizamento da ação – Alegação de contradição no acórdão quanto à fixação da verba honorária – Não ocorrência - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorre do princípio da causalidade – Pretendido prequestionamento – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2214069-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
WAGNER GODOY, é embargado MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214069-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13477
2
Embargos de Declaração no 2214069-24.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Wagner Godoy
Embargada: Prefeitura Municipal de Marília
Comarca: Marília
VOTO 13477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Execução Fiscal -
IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Marília
Decisão que homologou o pedido de desistência da ação em
relação ao coexecutado, sem condenação na verba honorária
- Pretendido arbitramento dos honorários advocatícios -
Contudo, no caso dos autos, o Município requereu a
desistência da ação em razão da ilegitimidade passiva
superveniente do coexecutado, que registrou o compromisso
de compra e venda do imóvel no Cartório de Registro de
Imóveis após o ajuizamento da execução fiscal - Hipótese
em que o Município não deu causa ao ajuizamento da ação
Alegação de contradição no acórdão quanto à fixação da
verba honorária
Não ocorrência - A condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
decorre do princípio da causalidade
Pretendido
prequestionamento
Recurso com caráter infringente

Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já
apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por WAGNER
GODOY, em face do acórdão de fls. 91/95 que, por unanimidade negou
provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão
agravada, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU -
Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Marília Decisão
que homologou o pedido de desistência da ação em relação ao
coexecutado, sem condenação na verba honorária - Pretendido
arbitramento dos honorários advocatícios - Impossibilidade -
Cabimento,
em
regra,
do
pagamento
dos
honorários
advocatícios pela parte que desistiu Princípio da causalidade
- Inteligência do artigo 90 do Código de Processo Civil -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214069-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13477
3
Contudo, no caso dos autos, o Município requereu a desistência
da ação em razão da ilegitimidade passiva superveniente do
coexecutado, que registrou o compromisso de compra e venda
do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis após o
ajuizamento da execução fiscal - Hipótese em que o Município
não deu causa ao ajuizamento da ação - Precedentes desta C.
Câmara - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Alega o embargante que o acórdão é contraditório no que se
refere à fixação da verba honorária e aplicação do princípio da causalidade vez
que o município não verificou com exatidão qual pessoa deveria figurar no polo
passivo do executivo fiscal, dando sim, causa ao ajuizamento da execução fiscal
em face de pessoa indevida, e que, por isso, deve ser condenado ao pagamento da
verba honorária. Requer o acolhimento dos presentes declaratórios para dar
provimento ao agravo e reformar a decisão agravada com a condenação do
município.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da
parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações do embargante, no caso, em
tela, não se observa a alegada contradição tendo em vista que o acórdão foi
proferido levando-se em consideração o entendimento da turma julgadora quanto
à impossibilidade de condenação do município ao pagamento de honorários
advocatícios uma vez que a ilegitimidade somente foi trazida aos autos após o
ajuizamento da execução fiscal, conforme consignado da seguinte maneira:
“No caso dos autos, embora o Município tenha requerido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214069-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13477
4
desistência do feito, tal se deu em razão da ilegitimidade passiva superveniente
do executado, que registrou o compromisso de compra e venda do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis em 30/04/2019 (fls. 56/57 dos autos originários),
após o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 10/08/2018 (fls. 01).
Assim, verifica-se que o exequente não deu causa ao
ajuizamento da ação, de sorte que inexiste razão para a condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios.”
Portanto, o que pretende a embargante é a reforma da decisão em
razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente
recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793)”.
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar
sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou utilizar
dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, ou
ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador (CPC/15, art.
489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte. Portanto, se a
apreciação de todas as questões levantadas nos autos não se mostra
imprescindível para a solução da lide, não há que se falar em omissão,
obscuridade, contradição e/ou correção de erro material, pois, ao decidir, pode
esta Corte fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma das
partes, o que não implica em omissão passível de embargos de declaração.
Consigna-se que a omissão arguida em sede de embargos de
declaração deve ser aquela resultante de incompatibilidades entre argumentos da
própria fundamentação. A adoção de entendimento diverso do pretendido pelo
embargante não é passível de apreciação por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214069-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13477
5
Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessária a
citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior admite o "prequestionamento implícito" quando, embora
o órgão julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes.
2.

Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório, mitigam-se os requisitos de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado
na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” - (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator: Ministro
Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator